Tribunal: STF
Processo: ARE 1308594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 5):
    “AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RIOPREVIDÊNCIA. VERSANDO A DEMANDA SOBRE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, FIGURANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO DEVEDORA, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRETENSÕES RELATIVAS ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO LEGAL, MAS NÃO ATINGE O DIREITO RECLAMADO. VERBETE NÚMERO 85 DA SÚMULA DO STJ. DIREITO DAS PENSIONISTAS DE RECEBEREM O CORRESPONDENTE A 100% DA REMUNERAÇÃO QUE O SERVIDOR PERCEBERIA SE VIVO FOSSE. BENEFÍCIO QUE DEVE ENGLOBAR TODOS OS QUE JÁ HAVIAM SIDO INCORPORADOS PELO EXSERVIDOR QUANDO DE SUA APOSENTADORIA. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 9494/97. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. VERBETE NÚMERO Nº 204 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA, NOS TERMOS DO CAPUT, DO ARTIGO 557 DO CPC, PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO.”
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 7, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 7º e 8º da Constituição Federal (com a redação dada pela EC 41/03).
    Nas razões recursais, sustenta-se, que : “o que tinha a parte autora, ao tempo da edição da EC nº 41/03, era mera expectativa de direito, e não o direito adquirido ao benefício. Como se sabe, o fato gerador da pensão post mortem é o óbito do servidor, o que, repita-se, apenas ocorreu em 2006, quando já em vigor e produzindo efeitos a sistemática instituída pelo constituinte reformador”. (eDOC 9, p. 12)
    Aduz-se, ainda, que “Diferentemente do que afirma o acórdão recorrido, a EC 41/2003 veda a revisão da pensão previdenciária com base na totalidade da remuneração do instituidor, eis que a revisão da pensão previdenciária deve se dar com base no INPC.” (eDOC 9. p. 13)
    Defende-se, por fim, que “se o ex-servidor não se aposentou pela regra transitória prevista no art. 3º da EC nº 47/05, o critério de revisão de pensões assegurado no parágrafo único da aludida não pode ser estendido à recorrida.” (eDOC 13, p. 15) 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou a devolução dos autos ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tem 396 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 13).
    A Turma julgadora houve por bem manter o acórdão vergastado. (eDOC 15)
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação do tema 558 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 17)
    Interposto o agravo interno, o Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo. (eDOC 21)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem reconheceu, na hipótese dos autos, a incidência da nova regra disposta na EC 41/03, mas, por fundamento diverso, concluiu pela integralidade da pensão por morte, uma vez que os vencimentos do instituidor da pensão não ultrapassam o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Quando do julgamento da apelação, o Tribunal assim asseverou: (eDOC 7, pp. 1-17)
    “(...)
    A matéria em debate nos autos é corriqueira neste Tribunal, já havendo jurisprudência pacificada, razão pela qual merece ser decidida monocraticamente, o que ora faço. Pelo exame dos presentes autos, o que se observa é que a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de revisão formulado, deu à lide a solução que se impunha, merecendo pequeno reparo. Não há dúvidas de que a autora faz jus à revisão, devendo compor o vencimento base da pensão, todas as parcelas já incorporadas pelo ex-servidor, aí incluídas a gratificação de regime especial de trabalho e gratificação adicional de inatividade, a indenização por habilitação profissional e a gratificação por tempo de serviço, limitado a 30% que era o que já fazia jus o servidor. Não há como negar que o tema suscita inúmeras controvérsias, tendo sido inclusive admitida a sua repercussão geral, consoante se verifica da ementa a seguir proveniente dos autos do RE 603.580/RJ: (...)
    (...)
    No entanto, entendo que a solução a ser dada ao litígio é a mesma dada pela sentença, reconhecendo o direito da pensionista a perceber 100% dos ganhos que receberia um servidor da ativa que ocupe o mesmo cargo, excetuadas as parcelas de caráter indenizatório. Neste sentido, já há vasta jurisprudência deste Tribunal, tal como a abaixo ementa in verbis: (...)
    (...)
    Assim, correta a sentença que determinou a revisão dos valores recebidos pela pensionista assegurando a ela o recebimento dos valores a que faria jus o servidor se estivesse na ativa, observada a prescrição quinquenal, não havendo nas razões do recorrente motivos capazes de causar abalo aos fundamentos da sentença combatida.” 
    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1056051 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Policial militar morto em serviço. Parcelas que compõem a pensão paga. Questão decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Decreto n. 20.910/32 e Lei Complementar n. 10.990/97). 3. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 814.183-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2014).
    Aponto, ainda, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 879.661, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.04.2015; RE 994.591, de minha relatoria, DJe 27.09.2016; RE 633.534, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.11.2016; RE 1.091.656, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2017 e ARE 1.125.799, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.05.2018 .
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, e majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
     Publique-se.
     Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente